Tribunal: STF
Processo: HC 75059
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA:
EXAME. DEFICIÊNCIA DA DEFESA: INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA: ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA.
I. - A alegação de fragilidade da prova implicaria o exame
de todo o conjunto probatório, o que não se admite nos estreitos
limites do habeas corpus.
II. - Não há falar em cerceamento ou deficiência de defesa
pelo fato de haver o juiz nomeado defensor "ad hoc" para a audiência
de início da instrução, pelo não comparecimento do defensor
constituído, apesar de regularmente intimado para o ato.
III. - A alegação de inépcia da denúncia deve ser feita no
momento processual adequado, vale dizer, antes de proferida a
sentença condenatória.
IV. - H.C. indeferido.